Tribunal: TJSP
Processo: 1003143-59.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança pela avaliação do bem dado em garantia contrato – Banco réu que pretende o reconhecimento da legalidade da cobrança – Descabimento – É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em garantia, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança pela avaliação do bem dado em garantia contrato – Banco réu que pretende o reconhecimento da legalidade da cobrança – Descabimento – É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em garantia, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que não restou demonstrada a prestação do serviço de avaliação do bem – Devolução da quantia paga a título de avaliação de bem que é de rigor - RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – Requerido que pretende o reconhecimento da legalidade da cobrança – Descabimento – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Instrumento firmado entre as partes evidencia que o autor não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré – RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – Pretensão de inversão e majoração – Impossibilidade – Correta adoção do disposto no artigo 85, § 8o, do CPC na hipótese, ante ao diminuto valor da condenação – Sentença mantida neste aspecto – Necessária aplicação do artigo 85, § 11, do CPC – RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1003143-59.2017.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante
BANCO ITAUCARD S/A, é apelado VINIVIUS NASCIMENTO VALENTIM DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso do réu. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1003143-59.2017.8.26.0462 - Poá - Voto no 27.275
Voto no 27.275
Apelação Cível no 1003143-59.2017.8.26.0462
Comarca: Poá - 2a Vara Cível
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Vinivius Nascimento Valentim da Silva
Juiz(a) de 1a Inst.: Valmir Maurici Júnior
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO –
Cobrança pela avaliação do bem dado em garantia contrato –
Banco réu que pretende o reconhecimento da legalidade da
cobrança – Descabimento – É lícita a cobrança pela avaliação
do bem dado em garantia, desde que os serviços tenham sido
efetivamente prestados – Orientação firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à
sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no
1.578.553/SP) – Hipótese em que não restou demonstrada a
prestação do serviço de avaliação do bem – Devolução da
quantia paga a título de avaliação de bem que é de rigor -
RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança de seguro de proteção financeira Requerido que
pretende o reconhecimento da legalidade da cobrança

Descabimento O consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada Orientação firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à
sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no
1.639.320/SP) Instrumento firmado entre as partes evidencia
que o autor não teve a liberdade de escolher outra seguradora
que não a indicada pela instituição financeira ré RECURSO
NÃO PROVIDO NESTA PARTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA

Pretensão de inversão e majoração Impossibilidade Correta
adoção do disposto no artigo 85, § 8o, do CPC na hipótese, ante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1003143-59.2017.8.26.0462 - Poá - Voto no 27.275
ao diminuto valor da condenação Sentença mantida neste
aspecto Necessária aplicação do artigo 85, § 11, do CPC
RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação revisional de contrato bancário
cumulada com pedido de consignação em pagamento e tutela de urgência
proposta por VINICIUS NASCIMENTO VALENTIM DA SILVA contra BANCO
ITAUCARD S/A, julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar
abusivas as cobranças de tarifa de avaliação de bem, no importe de R$ 460,00
e de seguro de proteção financeira no valor de R$471,93, condenando o réu à
restituição dos valores pagos no total de R$931,93, acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça, desde a assinatura do contrato. Diante da sucumbência
recíproca, condenou as partes ao pagamento de metade das custas e
despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00, À
LUZ DO ARTIGO 85, § 8o, DO Código de Processo Civil (fls. 170/174).
Recorre o réu BANCO ITAUCARD S/A. Defende a
legalidade da cobrança de tarifa de avaliação de bem e de seguro de proteção
financeira. Pugna pela improcedência dos pedidos, atribuindo-se os ônus da
sucumbência com exclusividade ao autor. Requer a reforma do julgado para
que a fixação de honorários sucumbenciais observe os percentuais previstos
no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (fls. 193/198).
Recursos recebido e contrariado (fls. 205/211).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1003143-59.2017.8.26.0462 - Poá - Voto no 27.275
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento
de veículo, firmado em 19.06.2015, tendo por objeto a liberação de um crédito
no valor de R$ 21.400,00, sendo entregue R$9.500,00 de entrada, para
aquisição de um VW FOX, ano 2011/2012, Placa KOP 5498. As partes
ajustaram o pagamento de 48 parcelas mensais no importe de R$760,11,
incluídos juros mensais de 2,03% e anuais de 27,27%, CET de 2,41% a.m. e
33,58% a.a., tarifa de avaliação de bem (R$460,00); seguro (R$471,93) e
registro de contrato (R$50,58) (fls. 47/48).
Pretende o banco a reforma da r. sentença de parcial
procedência dos pedidos para que seja reconhecida a legalidade das
cobranças de tarifa de avaliação de bem e de seguro de proteção financeira,
assim como a condenação do autor ao pagamento dos ônus da sucumbência,
calculando-se honorários de acordo com os percentuais mínimos e máximos
previstos em lei.
Pese a argumentação do banco, o recurso não comporta
provimento.
No tocante à cobrança realizada a título de “avaliação de
bens”, cumpre observar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido à
sistemática de julgamento de recursos repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1003143-59.2017.8.26.0462 - Poá - Voto no 27.275
Com efeito, relativamente a tal cobrança, a Corte Superior
firmou as seguintes teses:
"RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1003143-59.2017.8.26.0462 - Poá - Voto no 27.275
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços
de terceiros ('serviços prestados pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO" (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Como visto, a licitude da cobrança de tal encargo está
condicionada à efetiva prestação do serviço, o que não se vislumbra na
hipótese em exame.
Realmente, não há nos autos um documento sequer capaz
de demonstrar a efetiva avaliação do veículo dado em garantia à instituição
financeira, razão pela qual se impõe o afastamento de tal cobrança, no valor
de R$ 460,00.
DE outro lado, quanto à cobrança realizada a título de
seguro, impõe-se observar as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP, submetido à sistemática
de julgamento de recursos repetitivos. Confira-se o teor da referida decisão:
"RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS
ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1003143-59.2017.8.26.0462 - Poá - Voto no 27.275
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato
não
descaracteriza
a
mora.
(...)"
(REsp
1639259/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018, grifo nosso).
No caso em exame, é abusiva a cobrança de seguro de
proteção financeira pelo banco réu.
É que o exame do instrumento firmado entre as partes
evidencia que não foi dada ao autor a liberdade de contratar com outra
seguradora que não aquela indicada pela instituição financeira requerida (fls.
47/48).
Ora, à toda evidência, o requerente somente poderia aderir
ao seguro indicado pelo banco réu, não lhe sendo facultada a escolha de outra
seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1003143-59.2017.8.26.0462 - Poá - Voto no 27.275
Nesse passo, convém destacar que, no julgamento do
caso concreto do Recurso Especial no 1.639.259/SP, selecionado como
representativo da controvérsia nos termos do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça considerou abusiva a
contratação de seguro em situação bastante semelhante à observada nestes
autos.
Realmente, no julgamento, a Corte Superior assentou que
a previsão de contratação de seguro de proteção financeira mediante o
preenchimento de campo com as alternativas “sim” e “não” é abusiva, pois não
permite que o consumidor opte por seguradora diversa daquela previamente
indicada no instrumento. Confira-se trecho do mencionado julgado:
"(...)
No caso da presente afetação, os contratos
celebrados nos dois recursos representativos encaminhados
a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção
financeira como uma cláusula optativa.
Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta
do contrato juntado aos presente autos:
5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú
Seguros S.A. [x] Sim [ ] Não
Como se verifica, a contratação ou não do
seguro
era
opção
do
consumidor,
tendo
sido
observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não
o seguro.
Apesar
dessa
liberdade
de
contratar,
inicialmente assegurada, a referida clausula contratual
não assegura liberdade na escolha do outro contratante
(a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor
pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do
mesmo grupo econômico da instituição financeira, não
havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação
de outra seguradora, à escolha do consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1003143-59.2017.8.26.0462 - Poá - Voto no 27.275
É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será
abordado na presente afetação, sob o prisma da venda
casada, deixando em aberto - até mesmo para outra
afetação ou IRDR, se for o caso - a controvérsia acerca da
restrição da própria liberdade de contratar.
Delimitada, assim, a controvérsia acerca da venda
casada à liberdade de escolha do outro contratante, observa-
se que essa modalidade de contratação já foi enfrentada por
esta Corte Superior no âmbito do seguro habitacional
vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH (que
também prevê seguro prestamista), tendo-se consolidado a
seguinte tese pelo ritos dos recursos especiais repetitivos:
(...)
Analisando-se
as
razões
de
decidir
acima
transcritas, verifica-se que a única diferença para o caso da
presente afetação diz respeito à liberdade de contratar, que
é plena no caso da presente afetação, ao contrário do SFH,
em que a contratação do seguro é determinada por lei.
Desse todo modo, uma vez tendo o consumidor
optado pela contratação do seguro, essa diferença deixa de
ter relevância, podendo-se, então, aplicar as mesmas
razões de decidir para ambos os casos (ubi eadem ratio, ibi
idem jus - onde houver o mesmo fundamento, haverá o
mesmo direito).
Neste norte, propõe-se a consolidação de uma
tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para
assim manter coerência com o precedente que deu
origem a essa súmula, lembrando-se que a coerência
entre precedentes passou a ter eficácia normativa no
sistema processual inaugurado pelo CPC/2015 (cf. art.
926)
Propõe-se,
portanto,
a
consolidação
da
seguinte tese:
-
Nos
contratos
bancários
em
geral,
o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. (...)" (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12/12/2018, DJe 17/12/2018, grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1003143-59.2017.8.26.0462 - Poá - Voto no 27.275
Sendo
assim,
necessário
o
reconhecimento
da
abusividade da cobrança de seguro pelo banco réu, no valor de R$ 471,93 (fls.
47).
Portanto, forçosa a manutenção do julgado para que o réu
restitua ao autor as quantias pagas a título de seguro e avaliação de bem,
acrescidas de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1%
ao mês, desde a data da citação.
Por fim, no que tange à condenação às verbas da
sucumbência, de rigor a manutenção da repartição dos respectivos ônus entre
as partes, eis que mantida a sucumbência recíproca.
Todavia, no que tange à fixação de honorários,
considerado o diminuto valor da condenação (R$931,93), necessária a
aplicação do disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, tal qual
lançado na r. sentença.
Outrossim, diante do disposto no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, de rigor a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais a que o banco foi condenado de R$ 500,00 para R$
1.000,00, dado ao trabalho adicional desempenhado pelo advogado da parte
contrária nesta via recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1003143-59.2017.8.26.0462 - Poá - Voto no 27.275
Renato Rangel Desinano
Relator